Tribunal: STF
Processo: HC 261149
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.937.285/MS, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, segunda parte, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos. 



    No julgamento dos embargos de declaração, a pena foi redimensionada para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região rejeitou a alegação de prescrição da pretensão punitiva, entendendo que o marco interruptivo seria a data da assinatura eletrônica e da disponibilização da sentença que acolheu os embargos de declaração (13/09/2021), e não a data de sua posterior publicação (25/10/2021).



    Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que se verificou o transcurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (19/09/2017) e a data da publicação da sentença condenatória (25/10/2021).



    Requer, ao final:



    “o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja declarada a extinção da punibilidade do ora paciente. 



    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado (edoc. 42, fl. 11):



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO PENAL. MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental no agravo em recurso especial interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, com base na Súmula n.  83/STJ. 



    2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, segunda parte, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região rejeitou a alegação de prescrição da pretensão punitiva, considerando como marco interruptivo a data da assinatura eletrônica e disponibilização da sentença que acolheu os embargos de declaração (13/09/2021). 



II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se o marco interruptivo da prescrição deve ser a data da publicação da sentença no órgão oficial ou a data da disponibilização no sistema eletrônico. 



III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição é interrompida na data em que a sentença é proferida e entregue em cartório, e não na data da intimação das partes pelo diário ou da publicação da decisão no órgão oficial. 



    5. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera como marco interruptivo da prescrição a data do julgamento dos embargos de declaração. 



    6. Não há divergência jurisprudencial que justifique a reforma da decisão agravada, uma vez que está alinhada com o entendimento do STJ. 



IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão (edoc. 42, fls. 15-17):



    “Busca o recorrente postergar o marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117, IV, do Código Penal, segundo o qual o curso da prescrição interrompe-se:  IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, a fim de que seja considerado como respectivo marco interruptivo a publicação da sentença no órgão oficial. 



    Ocorre que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 389 do Código de Processo Penal, de acordo com o qual a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim. 



    Assim, a prescrição é interrompida na data em que a  sentença é proferida e entregue em cartório (ao escrivão), e não da intimação das partes pelo diário ou da publicação da decisão no órgão oficial.



    Nesse sentido:



    (...)



    No caso, o acórdão recorrido assentou (fls. 3229-3230): 



    Com efeito, para fins de contextualização, rememoro que a sentença juntada aos autos eletrônicos em 19/07/2021 (id. 266892397) condenou Paulo César  de Oliveira e  José Henrique Casale pela prática do crime do artigo 334 (redação anterior à Lei nº 13.008/14) e do artigo 299, ambos do Código Penal, cada um, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos. 



    Opostos embargos declaratórios pela Defensoria Pública da União em favor de  Paulo César de Oliveira (id. 266892401) e pela defesa constituída de José  Henrique Casale (id. 266892403), ambos foram acolhidos para integrar a sentença (id. 266892404): quanto a José Henrique, foi excluído o efeito da condenação de inabilitação para dirigir veículo automotor e para Paulo César, foi redimensionada a pena corporal de para 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão. Esta sentença foi juntada aos autos eletrônicos em 13/09/2021, data de sua assinatura pelo magistrado. 



    [...] 



    O ato processual consistente na publicação da sentença (seja a primeira decisão, seja a proferida em sede de embargos declaratórios) ocorre na data da sua juntada aos autos pelo escrivão, que lança o respectivo termo e a registra em livro próprio (na hipótese do processo físico) ou na data da assinatura eletrônica (no caso do processo eletrônico), independentemente de sua disponibilização no diário oficial ou da intimação pessoal das partes. 



    Portanto, o Tribunal de origem considerou como marco interruptivo da prescrição a data de 13/09/2021, data da assinatura e disponibilização nos autos  eletrônicos  da sentença que acolheu os embargos de declaração, concluindo pela não ocorrência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal) entre o recebimento da denúncia (19/09 /2017) e a referida data. 



    Esse entendimento  encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que a prescrição é interrompida na data do julgamento dos embargos de declaração. 



    A propósito:



    (...)



    Não há, portanto, nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o entendimento emanado encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição a data da assinatura e disponibilização nos autos eletrônicos da sentença que acolheu os embargos de declaração (13/09/2021), e não a data da publicação da decisão no órgão oficial. Assim, não teria ocorrido a prescrição, pois não se verificou o transcurso do prazo prescricional de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia (19/09/2017) e a data de 13/09/2021.



    Esse entendimento não discrepa do entendimento firmado na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, mutatis mutandis, o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, é o da data da sessão de julgamento, e não o da data da publicação do acórdão. Confira-se:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prescrição retroativa. Não ocorrência. A prescrição em segundo grau se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso, e não na data da publicação do acórdão. Precedentes do Tribunal Pleno. Entendimento pacífico da Corte. Recurso não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409/CE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/10/13). 2. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RHC 125078, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 03-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente